Tribunal: CARF
Processo: 10166.001613/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001613/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JOAO CARLOS BONTEMPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Para o sujeito passivo identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal
da DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 8/15, referente ao imposto de renda
pessoa física do exercício 2005. Foi apurado imposto suplementar de R$ 12.012,30, mais multa
de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001613/2009-71
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001613/2009-71

A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual – DAA no 01/37.917.511, quando foram alterados os dados nela informados, em razão das
seguintes infrações:
· Dedução indevida de Dependente, Despesas Médicas, Instrução e Previdência
Privada/FAPI, nos valores de R$ 1.272,00, R$ 23.863,22, R$ 1.000,00 e R$ 17.545,89,
respectivamente.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados às fls. 10/15.
Regularmente cientificado, o sujeito passivo apresenta impugnação e
documentação comprobatória, fls. 4/6 e 18/94.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado e emitido Despacho Decisório S/N, de 21 de março de 2011,
fls. 218/226, que restabeleceu a totalidade da dedução de Dependente e, parcialmente, as
Despesas Médicas e Previdência Privada/FAPI, nos valores de R$ 17.617,21 e R$ 15.312,02,
respectivamente.
A decisão do órgão da origem resultou em cancelamento parcial da exigência,
sendo mantido o imposto suplementar de R$ 2.606,97, mais acréscimos legais.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, não houve
manifestação no prazo legal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS, DEPENDENTE, INSTRUÇÃO
E PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São restabelecidas as despesas
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/09/2013, o(a) contribuinte, em 24/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recolhimentos da caixa de pecúlio são dedutíveis
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001613/2009-71

Conforme decisão de piso, temos:

Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado e emitido Despacho Decisório S/N, de 21 de março
de 2011, fls. 218/226, que restabeleceu a totalidade da dedução de Dependente e,
parcialmente, as Despesas Médicas e Previdência Privada/FAPI, nos valores de R$
17.617,21 e R$ 15.312,02, respectivamente.

O contribuinte questiona apenas a manutenção da autuação quanto parte da
dedução a título de Previdência Privada/FAPI, sendo que para as demais infrações aplico o teor
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de previdência oficial
A legislação de regência autoriza as deduções pretendidas, nos termos do
disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no
3000/1999:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I- as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II- as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
(...)
.
O contribuinte não faz prova capaz de demonstrar cabalmente que os valores
subsistentes tratam-se de pagamentos à previdência privada/FAPI, motivo pelo qual mantenho a
autuação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.988 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001613/2009-71

Fl. 297
DF CARF MF
Original